Tribunal: STF
Processo: HC 182634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Pettena Filho em favor de Antonio Carlos Rozado de Almeida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n° 556.913/SP.
    Noticia-se que o Juiz de primeiro grau, com fulcro nos incisos III e V do art. 386 do Código de Processo Penal, absolveu o paciente do delito previsto no art. 273, § § 1.º, 1.º-A e 1.º-B, incisos I, II e VI, do Código Penal. (eDOC 2, p. 1-3)
    Irresignada, a acusação interpôs apelação, à qual a Corte de origem, por maioria de votos, deu provimento para condenar o recorrido como incurso no § 1.º-B do art. 273 do Código Penal, com as reprimendas previstas no art. 33, caput c.c. o § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. A reprimenda privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. (eDOC 2, p. 4-11)
    Foi interposto recurso especial pelo Ministério Público Federal.
    Deu-se provimento ao recurso especial em acórdão ementado nos seguintes termos:
    RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1.º-B, INCISOS I, V E VI, DO CÓDIGO PENAL. MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INAPLICÁVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (eDOC 2, p. 17)
    Dai a impetração deste habeas corpus.
    Nesta corte, o impetrante pede o restabelecimento do acórdão condenatório proferido pelo TRF da 3ª região em que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 273- §1º - b do código penal com as reprimendas previstas no art. 33, caput c.c. o § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 resultando na pena final de 03 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão ao impetrante.
    O TRF da terceira região ao estabelecer a pena para o ora a paciente consignou que:
    “Cabe, agora, avaliar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. No caso, o réu é primário e ele não ostenta antecedentes criminais. Nada há, nos autos, que indique que ele integra organização criminosa ou que se dedique à prática delitiva. Todavia, verte dos autos que o acusado acondicionou os medicamentos em uma pequena bolsa infantil que havia comprado para sua filha, de forma a ludibriar sobremaneira a fiscalização. Assim, entendo que é devida ao réu a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.” (eDOC 2, p. 11)
    A aplicação da causa de diminuição de pena é direito do condenado que preenche os requisitos legais.
    Ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa.
    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Não há nos autos qualquer elemento que indique que o paciente não preenche os requisitos legais supracitados.
    Na espécie, o STJ entendeu que, em hipótese alguma, poder-se-ia aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sede de uma conduta que se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 273 do Código penal.
    Tal entendimento não encontra amparo na lei tampouco na jurisprudência desta Corte. Resta incongruente aplicar o preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas e impedir o cabimento da causa de redução de pena determinada em seu § 4º.
    Recentemente, diante de uma conduta que caracterizava o crime previsto no art. 273 do C. P., concedi a ordem para determinar que fosse aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (HC 175.573, minha relatória, DJe 20.09.2019)
    Do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para determinar o restabelecimento do acórdão condenatório proferido pelo TRF da 3ª região.
    Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, ao TRF da 3ª região e ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente